Tribunal: STF
Processo: ARE 1351122
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Cleto de Oliveira Coelho (peça 3, fls. 207/221), com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (peça 3, fls. 110/125):



    RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. 



    [...]



    RECURSO ESPECIAL. CANDIDATAS. CONJUNTO- -PROBATÓRIO. ROBUSTEZ. SANÇÕES. MANUTENÇÃO.



    4. O TRE/PI assentou a fraude na espécie, porquanto presentes, além das circunstâncias indiciárias mínimas da ilicitude comuns às duas candidatas – quantidade inexpressiva de votos, falta de movimentação de recursos financeiros e ausência de atos de campanha –, situações atípicas que não condizem com o contexto de disputa eleitoral e que viabilizam o entendimento de que o registro dessas candidaturas serviu apenas para que a respectiva coligação cumprisse formalmente a cota de gênero.



    5. Identificou-se que Lídia de Andrade Oliveira concorreu exatamente ao mesmo cargo pela mesma coligação que seu esposo e mais dois familiares. O cônjuge da recorrente obteve 200 votos e foi eleito, assim como os outros parentes, todos homens, ao passo que a candidata, que obteve 3 votos, foi a única a desistir da candidatura porque, segundo afirmou, “perceberam que os dois não seriam eleitos”.



    6. Por sua vez, Carla Rejane de Sá e Silva, que obteve dois votos, é filha de candidato a vice-prefeito no mesmo pleito e nem sequer participou da convenção em que houve a escolha de seu nome. Além disso, consta que desistiu da candidatura logo após as convenções alegando que não teria como realizar campanha eleitoral, uma vez que seu patrão não a dispensou de suas atividades laborais, exercidas a 100 km do município pelo qual pleiteou o cargo de vereador, fato que, ademais, não foi comprovado nos autos.



    7. Segundo a Corte a quo, as circunstâncias do caso revelam a gravidade, “uma vez que resta, diretamente, afetado todo o resultado do pleito eleitoral [...] a ilegitimidade e ilegalidade das candidaturas de Carla Rejane e Lídia Oliveira, as quais atuaram, por meio de simulação, como ‘laranjas’, apenas para atender, formalmente e de modo fraudulento, o percentual mínimo de 30% de candidaturas por gênero (no caso, feminino) exigido pelo art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, para a composição das coligações”.



    8. As especificidades apontadas pelo Tribunal a quo para reconhecer a fraude mediante candidaturas femininas fictícias se coadunam com os parâmetros definidos por esta Corte no julgamento do REspe 193-92/PI, Relator Ministro Jorge Mussi, DJE de 4/10/2019 – leading case acerca da matéria.



    9. A modificação dessas premissas demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, conforme a Súmula 24/TSE. [...]



    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Não existe conclusão lógica entre as circunstâncias fáticas deixadas de lado quando da emissão do acórdão embargado, que demonstram a desnecessidade de uma candidatura fraudulenta da Sra. Lídia para atingir a cota de gênero no DRAP que o RECORRENTE fazia parte, e o desfecho do julgado, pois não se pode apontar um benefício do RECORRENTE numa candidatura que em nada servia para amparar a candidatura de 09 homens, em obediência ao art. 10, § 3º, da Lei de Eleições, ainda mais quando pautado o argumento de reconhecimento do ilícito unicamente pelo vínculo matrimonial, sem levar em consideração as circunstâncias fáticas até então tratadas, sendo impossível uma anuência para ato impossível de fraudar a cota de gênero, assim como benefício ilícito de algo que não se prestava à ilicitude.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    É que, no tocante à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, em julgamento assim ementado: 



    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.



    (RE 956.302 RG, Relator o ministro Edson Fachin – Tema n. 895/RG)



    Para além disso, quanto à referida ofensa ao art. 5º, LIV, da Carta Federal, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal em julgamento assim ementado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    Ademais, ainda que se pudesse superar esses óbices, melhor sorte não socorreria à parte recorrente. 



    É que passa-se, necessariamente, pelo reexame fático-probatório aferir a inocorrência de violação à cota de gênero, além de que a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 9.504/1997). Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Assim, sob qualquer ângulo que se analise o presente recurso extraordinário, não identifico elementos capazes de superar o crivo da cognoscibilidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do Código de Processo Civil c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator